Tribunal: TJMT
Processo: 1031964-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031964-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[T. N. C. D. F. - CPF: 039.024.321-36 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), M. F. B. D. F. - CPF: 088.334.761-03 (APELADO), GABRIEL BESSA DE SOUZA - CPF: 060.901.435-88 (APELADO), WELLINGTON TRINDADE DE FARIA - CPF: 724.158.271-34 (APELADO), ROSIMERE BESSA DA SILVA - CPF: 029.867.625-73 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (APELANTE), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (APELANTE), WELLINGTON TRINDADE DE FARIA - CPF: 724.158.271-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSIMERE BESSA DA SILVA - CPF: 029.867.625-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BESSA DE SOUZA - CPF: 060.901.435-88 (APELANTE), M. F. B. D. F. - CPF: 088.334.761-03 (APELANTE), T. N. C. D. F. - CPF: 039.024.321-36 (APELANTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO QUE DEVE SER MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o cancelamento do voo em virtude da pandemia, não gere por si só, danos morais, conforma art. 5o da Lei 14.046/2020; no caso ora em análise, o voo foi cancelado sem prévio aviso, e mesmo havendo voo para localidade na data da viagem, realocaram os Apelados para um voo que se realizou 04 (quatro) dias após a data incialmente contratada.

Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido.

Não resta evidente o justo cancelamento do voo originário, motivo pelo qual as requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes desta falta.

Indenização por dano que observa o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHA AÉREAS

e

TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031964-53.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por T.N.C.D.F

E OUTROS – julgou parcialmente procedente a referida ação, e condenou a parte Requerida a indenizar os danos morais dos requerentes no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (prolação da sentença), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação – GOL LINHAS AÉREAS S.A
(id.n.o 138104238)

Inconformada em suas razões a Apelante alega excludente de responsabilidade da CIA e, ainda, que o dano moral não é cabível – ante a situação de pandemia de covid vivenciada.

Destaca que o juízo “a quo” deixou de considerar a principal
tese de defesa, a causa que efetivamente fez com que o voo da parte Apelada fosse cancelado, qual seja, a pandemia de covid-19.

Consigna que a defesa da Apelante é uma peça consistente justificando e comprovando que a Pandemia deve ser considerada como excludente de responsabilidade da Cia Aérea, devendo ser afastado o entendimento do magistrado de piso que a situação configurou dano moral.

Portanto, que a sentença merece reforma integral, haja vista que desconsiderou completamente o motivo pelo qual o voo dos Apelados foi cancelado e as provas apresentadas pela Cia. Apelante.

Aduz que não há prova nos autos de que o Apelado tenha sofrido danos extrapatrimoniais a serem indenizados, sendo certo não caber a consideração de danos morais in re ipsa, como já consignou o STJ em recente entendimento.

Afirma, que ao contrário do entendimento esposado na sentença ora objurgada, a GOL comprovou sim o motivo pelo qual o voo da parte Apelada foi cancelado, qual seja a pandemia de COVID-19.

Ainda, que a decretação a pandemia constitui caso fortuito o força maior e, como tal exclui a responsabilidade da CIA alteração do voo.

Que a manutenção da condenação absurda, nada mais é do que contribuir para o agravamento da situação financeira de um setor tão importante para a economia nacional3 , o que não pode ser admitido pelo Judiciário, em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum, na forma da lei.

Ainda, que, como fartamente demonstrado, a conduta da Cia Aérea não pode ser classificada como ilícita, até porque, a Cia Apelante apenas agiu de acordo com as determinações exaradas pelas autoridades competentes e, portanto, não serve para fundamentar a pretensão indenizatória da parte Apelada que, equivocadamente, foi atendida pelo d. Juízo a quo.

Destaca que as passagens foram adquiridas através de Agência de turismo intermediadora entre o cliente e a Companhia. Logo, a Agência passa a ser responsável por fornecer todas as regras do contrato de transporte e a realizar procedimentos referentes a alteração, cancelamento e comunicação de ajustes realizados pela companhia ao passageiro

Alega que Cia Aérea não possui em seus registros os dados completos dos passageiros, mas sim a ficha cadastral de quem adquiriu os bilhetes aéreos, neste caso, a agência de viagens.

Desta feita, que não poderia ser imputado à Cia Aérea qualquer falha de comunicação ao passageiro, sendo certo que a relação firmada com a GOL foi estabelecida pela Agência, emissora dos bilhetes perante a Cia Aérea.

Sustenta que os Apelados eram crianças na época dos fatos. Ainda, que o responsável pelos Apelados ajuizou ação própria com a mesma causa de pedir, sendo certo que não se pode confundir possíveis danos aos responsáveis que acompanham os menores com os alegados danos aos próprios Apelados.

Assim, que o caso, pode ter ocorrido no máximo, dissabores e irritação e, por isso, o pedido de indenização por danos morais deve ser integralmente rechaçado, pois inexiste nos autos qualquer prova de que os Apelados tenham sofrido algum tipo de dano (art. 373, I do CPC).

Portanto, que devido às peculiaridades relatadas não se pode responsabilizar a Cia Apelante, não havendo o que se falar sobre falha na prestação do serviço, razão pela qual a presente ação jamais poderia ter sido julgada procedente, devendo ser totalmente reformada por este e. Tribunal de Justiça, para afastar a indefinição por danos morais fixadas.

Que não sendo este o entendimento requer, ao menos, seja reduzido o quantum fixado a título de condenação por danos morais, devendo prestar o devido respeito aos princípios que regem a matéria.

Defende a retificação a incidência dos juros e mora ante o novo posicionamento do STJ, no sentido de determinar que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, in casu, a partir da publicação da sentença.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, pode ser medida de direito.

Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Recurso de Apelação – TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A
(id.n.o 138104243)

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que de forma sucintas os autores alegaram que adquiriram passagem aéreas com os trechos Cuiabá-Porto Seguro , com partida em 16/04/2021 e 22/04/2021; ainda, que houve atraso no voo, fazendo, o que trouxe diversos problemas.

Defende que, considerando se tratar de atraso de voo, que a recorrente não tem responsabilidade com o ocorrido, portanto, que a sentença recorrida merece ser reformada.

Aduz ser de suma importância a análise das leis 14.034/.2020 e 14.046/2020.

Sustenta ausência de dano moral, na hipótese caso fortuito externo/força maior – lei 14.046/2020.

Consigna que o juízo “a quo” condenou a recorrente em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor, visto que o atraso do voo pela companhia aérea excedeu a esfera do mero aborrecimento.

Destaca a situação da PANDEMIA, e ainda que é notório que a situação pandêmica está longe de terminar; que apesar de estarmos em fase avançada de vacinação contra a COVID-19, ainda não se tem previsão de quando as medidas de completo isolamento social serão desaconselhadas.

Que os Recorridos estavam cientes dos riscos de se comprar passagens aéreas em plena pandemia, considerando as medidas rígidas de isolamento social e de higiene, a quais podem ser tomadas a qualquer momento a depender da situação de cada Estado ou Município. Não devendo ser reconhecida responsabilidade civil da recorrente
.

Assim, que considerando que a viagem foi no período da pandemia, deve-se levar em conta diversos fatores, afim de que seja mantido o equilíbrio nas relações de consumo; ainda, que as condições impostas são alheias à vontade da recorrente.

Consigna que atua como intermediária d serviços de viagens, não possuindo qualquer ingerência sobre os fatos ocorridos pelos fornecedores, que a empresa aérea é responsável pelas alterações, inexistindo qualquer responsabilidade da agencia de turismo.

Que no caso, não se vislumbra ocorrência de dano material e moral indenizável, o simples aborrecimento ou raiva decorrente de uma eventual má prestação de um serviço ou inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral.

Ainda, que é indiscutível a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, diante da situação excepcional por que passa o País, com sérios reflexos de ordem social, jurídica e econômica. Tal situação repercute sobremaneira na administração das empresas que, de uma hora para outra, se viram na necessidade/dever de cancelar contratos e, consequentemente, na obrigatoriedade de ressarcir seus clientes.

Que a CVC não pode ser considerada responsabilizada a teor do artigo 393 do Código Civil, sendo que não há que se falar em dever de indenizar, posto ausente o nexo de causalidade, em razão da existência de fortuito externo/ força maior.

Discorre sobre a paralização e o impacto financeiro.

Preqestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90;

Requer o conhecimento o provimento do recurso, para reformar a sentença apelada nos pontos citados, com a consequente extinção da ação com resolução de mérito em face a TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO, com a improcedência dos pedidos inicialmente formulados, e consequente pagamento de verbas sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.o 138104249).

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 144734692), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Recursos de Apelação interposto respectivamente por GOL LINHA AÉREAS

e

TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031964-53.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por T.N.C.D.F

E OUTROS – julgou parcialmente procedente a referida ação, e condenou a parte Requerida a indenizar os danos morais dos requerentes no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (prolação da sentença), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que os Apelados tinham viagem marcada para Porto Seguro/BA entre os dias 16/04/2021 a 22/04/2021 com hospedagem no Hotel Casa Blanca Porto Seguro.

Que o embarque esta marcado para o dia 16/07/2021 às 17:05 com conexão em Guarulhos às 20:25, com partida para Porto Seguro/BA às 22:00hs e chegada às 23:45.

Alegaram que no dia 16/04 ao tentarem fazer o check-in via aplicativo o código localizador n.o SND2FW não foi encontrado, assim em contato com a companhia área, não obteve êxito, sendo-lhes informado que deveriam entrar em contato com a agência de viagem.

Assim que a Agência de Viagem procurou sua operadora de Turismo TREND VIAGEM, recebendo a informação de que os voos haviam sido cancelados sem notificação por parte da companhia aérea.

No entanto que
agência de viagem durante o processo de tentar reacomodar os autores, verificou no site que havia voo disponível para aquela mesma data e horário que foi adquirido no ato da compra, que inclusive em nada alterava o que diferenciava era o número do voo.

Afirmam que só conseguiram embarcar no dia 20/04/2021, depois inclusive de outros membros da família que conseguiram viajar no dia 16/04, na mesma companhia e outro casal que embarcou na companhia LATAN.

Destacaram que além de realocados para outro data, saíram de Cuiabá no dia 20/04 as 17:05, chegando em São Paulo as 20:25, embarcando de São Paulo para Salvador as 23:00, chegando neste as 01:25, e partindo de Salvador para Porto-Seguro somente as 10:00hs do outro dia.

Passo a análise conjunta dos Recursos, as requeridas alegam excludente de responsabilidade, em razão da pandemia da COVID.

Pois bem, em que pese à
época da viagem programada pelos requeridos, o país vivenciasse uma crise pandêmica com restrições de locomoção, caracterizando caso fortuito ou força maior o cancelamento do voo operado pela companhia aérea (art. 256, §3o, IV da Lei no 7.565/86), como bem destacado pelo juízo.

Ainda que o cancelamento do voo em virtude da pandemia, não gere por si só, danos morais, conforma art. 5o da Lei 14.046/2020; no caso ora em análise, o voo foi cancelado sem prévio aviso, e mesmo havendo voo para localidade na data da viagem, realocaram os Apelados para um voo que se realizou 04 (quatro) dias após a data incialmente contratada.

Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido.

Ademais, em pese alegarem caso fortuito, este não restou comprovado nos autos, ou seja, além das matérias jornalísticas, não houve produção de qualquer prova que pudesse demonstrar a veracidade do alegado, concluindo assim pela falha na prestação de serviço.

Assim não resta evidente o justo cancelamento do voo originário, motivo pelo qual as requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes desta falta.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VOO
CANCELADO NA DATA DA IDA – AUSÊNCIA DE
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O
CANCELAMENTO
DECORREU DE “FORÇA MAIOR” E OCORREU NO MOMENTO DA
PANDEMIA
DE COVID-19 – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO
CANCELAMENTO
FEITO PELA COMPANHIA NA DATA DO
VOO
DE IDA – CABÍVEL CONDENAÇÃO DA COMPANHIA
AÉREA
AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DE HOTELARIA FEITA PELO PASSAGEIRO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na espécie em que a transportadora
aérea
suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“força maior” decorrente dos reflexos negativos da
Pandemia
do COVID-19), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do
cancelamento
/atraso do
voo
, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado. 2. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia
aérea
, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

(N.U 1002189-81.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Os Requeridos organizaram a viagem, com hotel reservado para o período de 16/04 à 22/04, tiveram seu voo cancelado e remarcado para o dia 20/04, ou seja, quatro dias após a data inicial, inclusive com itinerário desvantajoso.

São situações que causam a qualquer pessoa sentimentos de raiva, angustia, revolta e frustação superando o mero dissabor.

Assim, entende que retou configurada a falha na prestação de serviço das rés, sendo devida a reparação de dano moral, tal qual, fixado pelo juízo “a quo”

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente se mostra adequado para a solução do caso (cancelamento unilateral do voo, remarcação em condições desvantajosas; cancelamento sem aviso prévio do voo de ida) e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023